Tribunal: STF
Processo: Rcl 60326
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por RG Log Logística e Transporte Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1000668-69.2021.5.02.0443, por meio do qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, dos REs nº 611.503/SP, nº 958.252-RG/MG e do ARE nº 791.932/DF, Temas nº 360, nº 725 e nº 739, respectivamente, todos do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que, na origem, o beneficiário, Cristiano Figueira de Faria, ajuizou ação trabalhista contra si, visando ao reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que as instâncias a quo reconheceram a relação trabalhista, afastando o caráter de transporte autônomo de carga (Lei nº 11.442, de 2007).



    3. Ressalta que, em sede de cumprimento de sentença, a decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Santos/SP, com o trânsito em julgado em 30/08/2021, foi posterior ao julgamento da ADC nº 48/DF (j. 16/04/2020) e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF (j. 06/04/2020). 



    4. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao proferir o ato reclamado (j. 18/10/2022, p. 20/10/2022), deveria ter deferido o pedido formulado no agravo de petição, para declarar a extinção da execução e da ação trabalhista por inexigibilidade do título judicial. Para tanto, alega que houve o “vício de inconstitucionalidade qualificada”, consoante o disposto no art. 525, §§ 11, 12 e 14, do CPC, e do art. 884, § 5º, da CLT, “visto que os referidos dispositivos legais foram declarados constitucionais pelo Plenário do C. STF, no RE 611.503, Tema 360 de Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 5). 



    5. Sustenta que o Tribunal reclamado não observou o que decidido por esta Suprema Corte na ADC nº 48/DF, porquanto, à época do contrato, foram preenchidos todos os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007, condições estas reconhecidas quando da sentença pelo Juízo de 1º grau, ocasião em que não reconheceu o vínculo empregatício.



    6. Noticia que interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento pelo Tribunal Regional. Na sequência, a reclamante manejou agravo de instrumento em recurso de revista, o qual resta pendente de julgamento (autos remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho em 27/03/2023). 



    7. Requer a concessão de liminar para suspender e cassar o ato reclamado no processo nº 1000668-69.2021.5.02.0443, o qual manteve a exigibilidade do título exequendo, no cumprimento de sentença, derivado da decisão proferida no processo de conhecimento nº 0000737-31.2015.5.02.0443. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para que seja cassado o ato reclamado, e a observância, principalmente, do firmado na ADC nº 48/DF e no Tema RG nº 360.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    12. No caso em tela, alega-se, eminentemente, inobservância pela autoridade reclamada das decisões proferidas na ADC nº 48/DF e no Tema RG nº 360. Transcrevo os teores da ementa e da tese dos referidos julgamentos, respectivamente:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    Tema RG nº 360



    Tese: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    13. No processo em análise, a autoridade reclamada conheceu do agravo de petição e manteve a decisão de 1º grau, na parte transcrita, sob os seguintes termos (e-doc. 7, p. 3; grifos acrescidos):



    “2. Inexigibilidade do título executivo. Decisão do STF, na ADC 48 



    Objetiva a agravante o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, fundado em interpretação contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, que declarou constitucional a Lei nº 11.442/2007, retirando, desta Especializada, a competência para processar e julgar a presente demanda. 



    Sem razão, contudo. 



    A decisão do STF, na ADC 48, não pode ser aplicada ao caso concreto, pois a r. sentença, prolatada na fase de conhecimento (ID. a88002a - Pág. 70/73), afastou expressamente o enquadramento do autor na Lei 11.442/2007 e manteve o reconhecimento do vínculo de emprego como motorista, não tendo a agravante obtido êxito na propositura de Recurso Ordinário, o qual não foi conhecido, por deserto. 



    Assim, a sentença de mérito que a executada quer ver anulada, já transitou em julgado, não existindo mais a possibilidade de discussão envolvendo a aplicação dos artigos 1º, 'caput', 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, 'caput', da Lei nº 11.442/2007, solucionada em definitivo na fase de conhecimento, ante os efeitos preclusivos da coisa julgada. 



    Logo, não se pode admitir a hipótese de que a decisão proferida nos autos da ADC 48 possa, de qualquer forma, atingir outras que já estejam ao abrigo da coisa julgada, sob pena de, aí sim, implicar em grave insegurança jurídica e afronta à literalidade do artigo 5º, XXXVI, da CF/88. 



    Observo, portanto, tratar-se de matéria evidentemente insuscetível de qualquer modificação em fase de execução, uma vez que acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    Neste cenário, não procede a irresignação, pois pretende a agravante alterar o julgado por via oblíqua, o que não passa pelo crivo do artigo 879, § 1º da CLT, pelo qual ‘Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal’. 



    À luz do exposto, mantenho a decisão impugnada.”



    14. Entretanto, a partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (Transporte Rodoviário de Cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 



    15. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.



    16. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. E ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância do que firmou esta Corte ao examinar o mérito da ADC nº 48/DF.



    17. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. Deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.701-AgR/MG, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 04/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em ob.servância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    (Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022).



    18. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 56.297/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022); Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022); Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022); e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).



    19. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.



    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator